Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DANOS MORAIS POR ATRASO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido contido na petição inicial. Em suas razões, a parte autora/recorrente alega que necessita fazer uso de medicamento sem atrasos e que a falta de fornecimento do medicamento no prazo demanda gravidade na vida particular, profissional e riscos irreversíveis à saúde do autor. Sustenta que sofreu dano moral ao não ter seu medicamento fornecido na data correta para a dosagem da medicação. Requer a condenação do requerido em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo dispensado ante a gratuidade de justiça que ora defiro.
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Todavia, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a culpa e o nexo de causalidade.
V. No caso concreto, a parte autora alega que é portadora de esclerose múltipla, dependendo de medicamento fornecido pelo Distrito Federal para controlar sua doença e que, contudo, o ente estatal não fornece o medicamento nas datas determinadas, o que fez surgir a necessidade de ingressar com ação de conhecimento e de cumprimento de sentença para que o medicamento seja fornecido. Sustenta que sofreu dano moral por não ter o medicamento fornecido na data correta.
VI. Contudo, analisando os documentos apresentados pelo autor não restou caracterizada a omissão estatal, porquanto não juntou qualquer documento que pudesse comprovar as suas alegações. Apesar de noticiar a existência de duas demandas contra o Distrito Federal não junta cópia delas. Além disso, a mera necessidade de pedir o cumprimento de sentença transitada em julgado não gera dano moral.
VII. Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC ao autor recai o ônus de apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu na espécie.
VIII. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas, as quais ficam suspensas ante a gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).